Tribunal: TJSP
Processo: 2074905-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que reconheceu a legitimidade passiva da Clínica Holland Garrido & Associados Ltda. e manteve a benesse da gratuidade concedida à autora – Ação de indenização por danos materiais e morais – Erro médico – Procedimento realizado no estabelecimento da ré – Ilegimitidade passiva para a causa – Impossibilidade de reconhecimento, por ora, ante a

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que reconheceu a legitimidade passiva da Clínica Holland Garrido & Associados Ltda. e manteve a benesse da gratuidade concedida à autora – Ação de indenização por danos materiais e morais – Erro médico – Procedimento realizado no estabelecimento da ré – Ilegimitidade passiva para a causa – Impossibilidade de reconhecimento, por ora, ante a necessidade da produção de prova pericial – Decretação de segredo de justiça – Hipótese dos autos que não se encontra abarcada pelo rol do art. 189 do Código de Processo Civil – Incidência da regra da publicidade dos atos processuais, art. 11, do Código de Processo Civil e art. 5.o, LX, da Constituição Federal – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 2.o do Código de Processo Civil, combinado com o art. 5.°, LXXIV, da Constituição Federal – Ausência de dados concretos sobre a situação patrimonial da requerente ou elementos seguros demonstrando a veracidade da declaração da condição de hipossuficiência – Não atendimento do despacho exarado pelo relator – Revogação da benesse, evitando a malversação do instituto – Recurso provido, em parte.